Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DE DEFICIÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. NULIDADE INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido autoral de redução de sua jornada de trabalho em 50% (cinquenta por cento) para acompanhamento de sua genitora.

2. Na origem, o autor, ora Recorrente, informou que é servidor público da Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal. Aduziu que sua genitora e dependente financeira encontra-se acometida por disfunção vestibular e necessita de auxílio constante para a realização de suas atividades cotidianas. Esclareceu que o pedido administrativo de redução de sua jornada laboral foi indeferido sob o argumento que a patologia informada não consta no rol previsto na Lei Complementar no 840/2011. Sob o fundamento de que o idoso goza de proteção integral e que o ordenamento jurídico vigente estabelece a prioridade na efetivação dos direitos fundamentais à pessoa com deficiência, sustentou ser devida a redução de sua carga de trabalho de forma a viabilizar o suporte necessário à genitora.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente, com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões.

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise da existência de error in procedendo.

5. Em suas razões recursais, o Recorrente pleiteia a cassação da sentença. Afirma que a análise do caso deve estar fundamentada em prova pericial e que o indeferimento do pedido de perícia configura cerceamento de defesa. Aduz que sua genitora necessita de cuidados constantes e auxílio para o exercício de suas atividades básicas e que se enquadra no conceito de pessoa com deficiência.

6. O douto Juízo sentenciante afastou a necessidade de produção da prova pretendida pela parte autora e julgou improcedente a pretensão inicial.

7. Os relatórios médicos trazidos aos autos pelo autor, ora Recorrente, atestam que sua genitora apresenta disfunção vestibular e quadro de labirintopatia.

8. Na avaliação da necessidade de concessão de horário especial ao servidor, a Administração concluiu pela inviabilidade de redução da carga horária na forma pretendida em razão do não preenchimento dos requisitos legais. Destacou que a doença indicada (labirintopatia) de seu familiar não se encontra inserida no rol das hipóteses descritas na legislação aplicável (pessoa com deficiência ou doença falciforme).

9. No caso, a prova pericial pretendida é inequivocamente inútil vez que o distúrbio comprovado nos autos (labirintopatia) não constitui deficiência no sentido estrito do termo. Com efeito, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) dispõe em seu artigo 2o que: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.

10. A se considerar que ao juiz é lícito indeferir provas desnecessárias e zelar pela celeridade dos processos, principalmente nas demandas submetidas ao rito dos juizados especiais, não se evidencia a ocorrência de error in procedendo que permita a cassação da sentença.

11. Recurso conhecido e não provido.

12. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.